Tribunal: TJMT
Processo: 1006541-16.2020.8.11.0045
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006541-16.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RONALDO BONIFACIO DOS SANTOS - CPF: 900.941.821-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA IZABEL ABREU BARROS - CPF: 724.823.111-87 (ASSISTENTE), MAX ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 044.861.491-06 (ASSISTENTE), GILSON SOUSA SILVA (ASSISTENTE), SEBASTIAO LUIZ GOMES SOARES - CPF: 960.775.141-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RONALDO BONIFACIO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2o, INCISO II (MOTIVO FÚTIL), C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DA FUTILIDADE MOTIVACIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“(...) Em sede de pronúncia, somente é viabilizado o afastamento de qualificadora quando manifestamente improcedente, ou seja, quando lhe falte mínimo substrato indiciário, o que não se compadece com a situação em que a versão das testemunhas conflita com a do recorrente. Os impasses, portanto, criados sobre o motivo de agir e “modus operandi” do recorrente, só podem ser dirimidos por decisão do colendo Tribunal Popular do Júri, que possui força constitucional para tanto.”
(N.U 0000669-37.2005.8.11.0021, RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/07/2013, Publicado no DJE 15/07/2013).

“A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RESE N.U. 1023152-48.2021.8.11.0000).

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe”
(AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021); (AgRg no REsp n. 2.013.658/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1006541-16.2020.8.11.0045

RECORRENTE: RONALDO BONIFACIO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de RONALDO BONIFÁCIO DOS SANTOS contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, disposto no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri (Decisão de pronúncia – id. 152410578).

De proêmio, verificou-se o erro material tanto na inicial acusatória quanto na decisão de pronúncia as quais fizeram menção à futilidade motivacional, contudo, imputaram ao recorrente a suposta prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, indicando o inciso I do art. 121, §2o, do Código Penal.

Contudo, da leitura da denúncia e da decisão de primeiro grau, é fácil concluir que fora imputado ao acusado a suposta prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil.

Irresignada com o
decisum
, a defesa pretende a exclusão da qualificadora do motivo fútil por ausência de requisitos mínimos e necessários para que seja levada ao conhecimento do Conselho de Sentença (id. 152410582).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de pronúncia (id. 152410587).

Em juízo de retratação, o juízo manteve a decisão de pronúncia (id. 152410588).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 154457657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RONALDO BONIFACIO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme, relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de RONALDO BONIFÁCIO DOS SANTOS contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, disposto no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim narrou a inicial acusatória:

“(...)
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 15 de outubro de 2017, por volta das 16h10min, em uma residência situada na Rua São Paulo, Bairro Cidade Nova, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Ronaldo Bonifácio dos Santos, imbuído de animus necandi (intenção de matar), tentou matar a vítima Sebastião Luiz Gomes Soares, por motivo fútil, somente não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, conforme infere-se do Boletim de Ocorrência de fls. 03-IP.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e lugar citadas acima, a vítima Sebastião Luiz Gomes Soares e sua companheira Marilene Gomes de Sá estavam ingerindo bebida alcoólica na residência do denunciado Ronaldo Bonifácio dos Santos, ocasião em que o ofendido chamou o increpado para dançar uma música consigo, e afirmou que se o convite fosse recusado, ele dormiria com Maria Izabel Abreu Barros, que é companheira do increpado.

Desponta do caderno investigativo que, o denunciado Ronaldo Bonifácio dos Santos ficou furioso ao ouvir a brincadeira feita pela vítima Sebastião Luiz Gomes Soares, tendo se apossado de uma faca que estava no local, que momentos antes havia utilizado para limpar peixe, e então utilizou o referido instrumento para golpear o ofendido na lateral do abdômen.

Nesse momento, ao presenciar a agressão praticada pelo denunciado, sua companheira Maria Izabel Abreu Barros interveio em ajuda à vítima Sebastião Luiz Gomes Soares, posicionando seu corpo entre os dois, e começou a gritar para que o increpado parasse. Ao ouvir os gritos da mãe, o jovem Max Antonio Barros de Oliveira, que estava no interior da residência, saiu para ver o que estava acontecendo, ocasião em que também ajudou a conter o padrasto.

Ato contínuo, quando Max Antonio Barros de Oliveira e Maria Izabel Abreu Barros insistiam para a vítima Sebastião Luiz Gomes Soares deixar o local, junto com sua companheira Marilene Gomes de Sá, o denunciado Ronaldo Bonifácio dos Santos conseguiu desvencilhar-se dos dois, momento em que desferiu mais um golpe de faca, o qual acertou a cabeça do ofendido, mais precisamente na região da nuca.

Na sequência dos fatos, a vítima Sebastião Luiz Gomes Soares saiu ferido para frente da residência, e foi socorrido por Max Antonio Barros de Oliveira, que o colocou em seu carro, e tomou rumo em direção ao Hospital São Lucas.

Portanto, constata-se que a motivação do crime foi fútil, vez que Ronaldo Bonifácio dos Santos atentou contra a vida do ofendido por conta de uma brincadeira feita anteriormente por este último, sendo que o próprio denunciado havia convidado a vítima para sua residência e sabia que o convidado tinha o hábito de fazer comentários jocosos, motivo pelo qual agiu de forma desproporcional (...)”
(id. 152410513).

Irresignada com a decisão de pronúncia, a defesa pugna pelo decote da qualificadora do motivo fútil, por ausência de indícios mínimos para ser levada ao conhecimento do Conselho de Sentença.

Após detida análise, vejo que não assiste razão à defesa.

No que tange ao pleito de decote da qualificadora do motivo fútil, entendo que deve ser mantida a sua incidência, pois, do interrogatório do recorrente na Delegacia de Polícia, observa-se que, a princípio, que o ofendido teria provocado o acusado ao dizer que dormiria com sua namorada
Maria Izabel
, vejamos:

“(...) Que o interrogando lembra que os fatos aconteceram na data de 15/10/2017, um domingo a tarde, tinha acabado de almoçar com sua companheira Izabel, quando o conhecido Sebastião Luiz Gomes Soares, passou em frente à casa do interrogando e ele já estava bastante bêbado, pois tinha passado a noite toda tomando bebida alcoólica em uma festa no bairro Luiz Carlos Téssele Júnior e o interrogando o convidou para almoçar oferecendo a ele a carne assada que tinha, mas ele disse que não queria carne assada, queria peixe; Que, o interrogando por consideração ao conhecido, preparou um peixe frito para Sebastião e ele comeu e ali ficou na casa do interrogando tomando mais cerveja e comendo o peixe frito; Que, a namorada de Sebastião, a senhora Marilene, o acompanhava e também estava bastante embriagada que estava dormindo sentada;
Que, Sebastião depois que comeu o peixe foi até o local onde o interrogando tinha preparado o peixe e pegou a faca que foi utilizada para retirar as escamas e retalhar o peixe, cuja faca estava em cima da pia e levantou-se com a faca na mão e disse para o interrogando que iria dormir com a esposa do interrogando (Izabel); Que, o interrogando não acreditou no que estava ouvindo de Sebastião e ainda lhe pediu que repetisse o que estava dizendo e ele o fez, repetiu que iria dormir com a mulher do interrogando e veio na direção do interrogando com a faca na mão e esse instante, para se defender que o interrogando tomou dele a faca e desferiu alguns golpes contra Sebastião; Que, não lembra quantos golpes foram, nem lembra que região do corpo de Sebastião que atingiu, pois ficou muito bravo com o que ele disse já que ameaçou a honra do interrogando ao dizer que iria transar com a mulher do interrogando;
Que, sentiu como um desaforo o sujeito depois de almoçar e estar na casa do interrogando e lhe ofender dizendo tamanha bobagem; Que, o interrogando lembra que sua companheira Izabel (65) 99690-1440, estava em casa; Que, também estavam na casa a Maria Vitória e Mas, ambos filhos de Izabel; Que, a namorada de Sebastião, a Marilene também estava lá, mas não tem o contato e nem o endereço, sabe apenas informar que ela trabalha na Sadia, nesta cidade; Que, Max, ao escutar a confusão, saiu na área da casa e segurou o interrogando e foi ele quem levou Sebastião para o hospital; Que, depois disso o interrogando saiu com sua motocicleta e chegou a procurar dois advogados para saber se tinha procedimento a fim de se apresentar na polícia para se explicar e os dois disseram que estiveram na Delegacia e não conseguiram encontrar nenhum procedimento (...)”
(fls. 11/13 – id. 152410519 – grifei).

Perante a autoridade judicial, o recorrente reafirmou que o ofendido lhe provocou ao lhe dizer
“que tal vou dormir com sua mulher?”.

Em seguida, o acusado RONALDO teria pedido para a vítima repetir o que havia dito, momento em que
Sebastião
repetiu.

Ato contínuo, o recorrente se apoderou de uma faca e desferiu os golpes de faca em
Sebastião
, não se recordado ao certo o número de golpes; destacou, ainda, que o ofendido não portava uma faca e que o mesmo somente disse que iria dormir com sua namorada (id. 152410577).

A testemunha
Maria Izabel Abreu Barros
declarou em Juízo que serviram um almoço pra vítima e sua namorada
Marilene
; que
Sebastião
gosta muito de brincar e já o havia alertado tempos atrás para parar com isso; que tocou uma música e
Sebastião
convidou
Ronaldo
para dançar, dizendo “
dança comigo ou eu durmo com sua mulher
”; em seguida,
Ronaldo
encostou em
Sebastião
, momento em que se levantou e viu
Sebastião sangrando
; que começou a gritar com
Ronaldo
para parar; que
Max
, seu filho, ajudou
Maria Izabel
a conter a situação e levou o ofendido para o hospital; que
Ronaldo
não estava bêbado e
Sebastião
estava bem alcoolizado (id. 152410577).

Por outro lado, a vítima
Sebastião
declarou perante o Juízo que
“por motivo de ciúmes, ele pegou uma faca e desferiu dois golpes em mim, aí eu como vítima corri, não ia enfrentar uma faca; que estava acompanhado da sua namorada Mari (...)
que já teve um caso com Maria Izabel, mas ficou pra trás já;
(...) que nunca teve alguma confusão com o Ronaldo; que estava sentado do lado dele, foi sem chance de defesa, eu tava sentado do lado dele e ele tava com uma faca na mão praticamente; eu acredito que ele tava com a faca na mão; na hora que eu vi ele só ergueu a faca e falou ‘vou te matar’ e já foi socando a faca; aí eu corri e ele desferiu outro golpe; e no dia também ele ameaçou de matar a minha namorada, que ela não conseguiu correr junto comigo, aí ele foi e falou que ia matar ela também;
que não sabe se foi por ciúmes ou alguma coisa parecida; que não chamou Ronaldo pra dançar e não disse que iria dormir com a Maria Izabel, que não tem essa brincadeira com as pessoas;
isso aconteceu, foi tudo muito rápido; eu nunca tive esse tipo de problema com ninguém, a gente nunca espera né?;
mas eu tava na casa que eu conhecia a família né, que ele tava brigado no caso e eu não conhecia a pessoa dele
; eu, em hipótese alguma, eu consegui pensar a tal ponto de ter acontecido isso, porque minha namorada também estava presente; o motivo que vem na minha memória é esse (ciúme), acho que não tem outro; às vezes por ter sabido que ela tinha se relacionado comigo no passado, não sei se é isso (...)”
(id. 152410577).

Vê-se, portanto, que constam do caderno processual duas versões a respeito do que teria de fato motivado o entrevero entre o recorrente e ofendido.

Segundo o acusado, o ofendido se encontrava em avançado estado de embriaguez, momento em que passou a provocá-lo de forma contínua dizendo que iria dormir com sua namorada (
Maria Izabel
), ocasionando o entrevero entre ambos, não se consumando o delito de homicídio apenas em razão de circunstâncias alheias à vontade do recorrente, especialmente pelo fato da vítima ter empreendido fuga e recebido ajuda do filho de
Maria Izabel
para conter a situação e levá-lo ao pronto socorro.

Por outro lado, a vítima alega que não tinha proximidade com o acusado e que somente conhecia a família de
Maria Izabel
.

Asseverou, ainda, que acredita que o recorrente agira por ciúmes, tendo em vista que o ofendido teve um breve relacionamento no passado com
Maria Izabel
, atual namorada do acusado.

Pois bem.

Na dúvida sobre a inocorrência da qualificadora imputada ao acusado na fase de pronúncia, caberá ao magistrado submetê-la à apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de ferir a competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, o qual poderá analisar e decidir a respeito da tese defensiva de que o recorrente teria supostamente agido sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima ou imbuído pelo sentimento de ciúmes, como narrado pelo ofendido.

Portanto, vejo que há indícios suficientes e aptos à manutenção da futilidade motivacional, sendo incabível seu decote de forma prematura.

A propósito:

“(...)
Em sede de pronúncia, somente é viabilizado o afastamento de qualificadora quando manifestamente improcedente, ou seja, quando lhe falte mínimo substrato indiciário, o que não se compadece com a situação em que a versão das testemunhas conflita com a do recorrente. Os impasses, portanto, criados sobre o motivo de agir e “modus operandi” do recorrente, só podem ser dirimidos por decisão do colendo Tribunal Popular do Júri, que possui força constitucional para tanto
.”
(N.U 0000669-37.2005.8.11.0021, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/07/2013, Publicado no DJE 15/07/2013) (grifei).

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
”
(AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021); (AgRg no REsp n. 2.013.658/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.) (grifei).

“
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos
”
(TJMT, RESE N.U. 1023152-48.2021.8.11.0000) (grifei).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023